Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1087 DOS RECURSOS REPETITIVOS. MUDANÇA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA.

I - Admite-se a revisão criminal quando a conclusão acerca da possibilidade de aplicar jurisprudência mais benéfica para modificação da pena, exige o enfrentamento do mérito, no qual será analisado se a guinada foi anterior ou posterior ao trânsito em julgado da condenação.

II - A revisão criminal, em regra, não constitui meio processual adequado para o reexame da dosimetria, como se novo recurso fosse, podendo ser admitida quando demonstrada contrariedade a texto de lei, decisão contrária à evidência dos autos, nova prova que reflita na diminuição da pena, bem como se demonstrado que a sentença foi proferida com fundamento em jurisprudência ultrapassada.

III - No caso, a sentença transitou em julgado no ano de 2019, quando a jurisprudência era firme no sentido da compatibilidade da causa de aumento de pena do repouso noturno com o delito de furto qualificado.

IV - O acórdão que estabeleceu o Tema 1087, em sentido diametralmente oposto, foi publicado em 27/6/2022, o que impede a modificação da coisa julgada com fundamento no art. 621, I, do CPP.

V - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Revisão criminal julgada improcedente.